Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701040-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DOS SANTOS EIRAS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Intime-se o agravante, PAULO ROBERTO DOS SANTOS EIRAS, para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a interposição do agravo de instrumento em nome de outra parte e perante o TJMG, sob pena de não conhecimento do recurso. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator